Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DO IMÓVEL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se as rés contra a sentença do 2o JEC de Águas Claras que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando-as ao pagamento de R$ 26.250,00 a título de dano material (lucros cessantes) em favor do autor, em razão do atraso na entrega do imóvel. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente defende a impossibilidade de reparação fixada em aluguéis, no importe de 0,5% do valor do imóvel (R$ 245.824,00). Para tanto, alega que o autor não fez prova de suas alegações, que não há que se falar em condenação em lucros cessantes quando sequer o autor comprovou o valor dos aluguéis, requerendo a reforma da sentença pela improcedência dos pedidos.
2. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo em conta que as partes envolvidas se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos previstos nos arts. 2.o e 3.o da referida lei. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não é automática e somente se opera, a critério do juiz, quando houver verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor ou hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.
3. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda, com previsão de entrega do imóvel em setembro/2014 (ID 22892338), prorrogável até março/2015 (cláusula 7.1). A Carta de Habite-se foi expedida em 22/07/2014, retificada em 10/09/2014, cuja averbação se deu em 02/12/2014 (ID 22892339- Pág. 3), dentro do prazo de tolerância de 180 dias.
4. Todavia, embora o “Habite-se” ter sido expedido dentro do prazo contratual, a imissão na posse (entrega das chaves) ocorreu em atraso, apenas em janeiro de 2017 (ID 22892343). Isso significa que a mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido, menciono julgado desta turma recursal. Partes: Andre Luiz Pereira de Almeida versus MB Engenharia SPE 052 S/A, Acórdão 1274678, 07015200520168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Além disso, a tese de defesa das rés quanto à impossibilidade de fixação da condenação material com base no valor de aluguéis não comprovados não encontra amparo na jurisprudência pátria. Primeiro, tal como salientado na sentença, o atraso na entrega das chaves gera dano presumido ao comprador, que fica privado do uso do imóvel, seja qual for a destinação, uso próprio ou locação (STJ, REsp. 1.355.554/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI). Segundo, prescinde de comprovação o valor de locação, aplicando-se para fins de reparação (lucros cessantes) o equivalente ao locatício, que é de 0,5% do valor do imóvel. Cito julgados relacionados: Maria dos Reis Paes versus Direcional Taguatinga Engenharia LTDA, Acórdão 1328136, 07294710520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Ana Claudia Oliveira Ferreira versus Direcional Taguatinga Engenharia LTDA, Acórdão 1315278, 07118932920208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida imperiosa, pois o acervo probatório confere verossimilhança às alegações da parte autora, enquanto a parte ré não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, CPC).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais finais, se houver, e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).